Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717151-63.2023.8.07.0000 Agravante(s) Jamilson Amancio Braga Agravado(s) DF Genérica - Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jamilson Amancio Braga contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 155725542 do processo de referência) que, no incidente de desconsideração de personalidade jurídica suscitado por DF Genérica - Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. em desfavor do agravante e outros, processo n. 0701747-68.2020.8.07.0002, indeferiu o benefício da justiça gratuita por ele postulado, nos seguintes termos: Vistos. I – Do cadastramento Considerando a decisão de ID 14215218, à Secretaria para atualização da classe processual e do assunto. II – Do pedido de gratuidade de justiça Considerando que os executados JAMILSON e DROGARIA ALIANCA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA deixaram de juntar os extratos bancários solicitados, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. III – Da impugnação à penhora SISBAJUD Considerando que os executados deixaram de juntar os extratos bancários das contas ITAÚ e CEF dos meses novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, embora solicitado no ID 1542245662, não acolho a impugnação à penhora. Em relação ao benefício de ordem, tenho que já esgotas as diligências expropriatórias em relação aos devedores originários. Assim, expeça-se alvará de levantamento de valores, em favor do exequente, em relação aos valores bloqueados pelo SISBAJUD, nas contas dos executados JAMILSON e DROGARIA ALIANCA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. IV – Da certidão de ID 153585853 À Secretaria para cumprimento da certidão de ID 153585853. Em razões recursais (Id 46403838) requer, primeiramente, a justiça gratuita com base nos artigos 98 e 99, ambos do CPC. Alega não possuir condições financeiras de arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Refuta a decisão agravada ao afastar a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência. Invoca o art. 99 §§ 2o e 3o, do CPC. Pleiteia a reforma da decisão recorrida para lhe serem concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, informa terem sido objeto de penhora valores depositados em conta poupança, os quais declara serem referentes a pró-labore que lhe é pago. Postula seja reconhecido, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, se tratar de ativos absolutamente impenhoráveis. Cita o art. 866, § 1o, do CPC. Leciona que o magistrado deve ser cauteloso ao fixar percentual para eventual solvência do crédito exequente. Apregoa que deve ser “resguardado percentual razoável para que se permita e não se torne inviável a atividade empresarial, imputando a insolvência financeira à executada”. Alega o descumprimento da ordem preferencial de constrição de bens e direitos, nos termos do art. 835. Diz que o bloqueio recaiu sobre conta de pagamentos da 2a executada, que indica como sendo o décimo item listado. Cita julgados. Proclama não se possível ao juízo instaurar de ofício o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Faz menção ao art. 133, caput, do CPC. Requer seja declarada nula a decisão que instaura o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, postula: A. Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído. B. Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais C. Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, para CONCEDER os benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao AGRAVANTE: JAMILSON AMANCIO BRAGA; D. REFORMAR a Decisão para seja reconhecida a NULIDADE PROCESSUAL, violação ao art. 133 do CPC e seguintes, com a restituição dos autos ao STATUS QUO ANTE, declarando nulos todos os atos posteriores à nulidade declarada, eis que o procedimento de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA não foi REQUERIDO pelos EXEQUENTES, bem como foi deferido EXOFFICIO pelo JUÍZO sob o fundamento de aplicação do princípio da FUNGIBILIDADE, não compatível com o procedimento; E. REQUER seja declarado a IMPENHORABILIDADE DAS CONTAS BANÁRICIAS DE PAGAMENTO E DE POUPANÇA DO EXECUTADO: , nos termos do art. 833, IV e X do CPC; F. REQUER, alternativamente, seja ao crivo deste juízo, flexibilizado para se promover a garantia do mínimo existencial e a manutenção própria e de sua família, seja liberado o percentual de 70% ( setenta por cento) dos valores bloqueados do EXECUTADO: para garantir lhe o direito a sobrevivência, manutenção dos seus filhos, e sua própria subsistência. G. REQUER seja promovido o desbloqueio de percentual não inferior à 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados da EXECUTADA: , para nos termos do art. 866 e seguintes do CPC, lhe seja possível continuar sua atividade empresarial sob pena de imputar-lhe, não sendo a devedora principal a abertura de processo de falência; H. O presente AGRAVO DE INSTRUMENTO será instruído com cópia integral dos autos para análise do juízo ad quem. I. Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça. O recolhimento do preparo não foi comprovado em razão do pedido de justiça gratuita. Esta relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e concedeu ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Id 46497591). A secretaria da 1a Turma Cível certificou que o prazo concedido ao agravante para comprovar o pagamento do preparo transcorreu sem manifestação (Id 47463436). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 46497591, foi determinado à parte agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. O agravante foi cientificado, mas permaneceu inerte, seja na comprovação do pagamento do preparo, seja na impugnação à decisão de indeferimento da gratuidade de justiça por meio de agravo interno, consoante a certidão de Id 47463436. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o seguinte escólio doutrinário: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016) (grifos nossos) A seguir, sobre essa questão, julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela agravante, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça previamente ao processamento do recurso, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, c/c o art. 101, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque deserto. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora